Tribunal: STF
Processo: AI 659690
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS – PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE – CRÉDITO –ENERGIA ELÉTRICA – ESTABELECIMENTO COMERCIAL - INEXISTÊNCIA DE ELO CONSIDERADA MERCADORIA VENDIDA. A aquisição de energia elétrica consumida em atividade comercial, salvo autorização legal, não gera o direito ao crédito, tendo em conta o fato de a adquirente, na realidade, ser destinatária final.  



     



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MOLDURA FÁTICA. Na apreciação do enquadramento do recurso extraordinário em um dos permissivos constitucionais, parte-se da moldura fática delineada pela Corte de origem. Impossível é pretender substituí-la para, a partir de fundamentos diversos, chegar-se a conclusão sobre a ofensa a dispositivo da Lei Básica Federal.  



     



    AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.